Tribunal: TJMT
Processo: 0004122-33.2015.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004122-33.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCINEIDE INACIA DA SILVA - CPF: 893.192.061-04 (APELANTE), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (APELADO), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), ALEX WILLIAN CANDIOTO - CPF: 036.551.359-80 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 028.280.879-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE CASTRO ALVES PACHECO - CPF: 907.103.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO QUINQUENAL NÃO SUPERADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CDL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em relação de consumo e negativação indevida, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, somente começa a ser contado a partir da data em que o consumidor tomou conhecimento da inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da legislação consumerista.

Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

“Restando comprovada a regular e prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, ausente o dever de indenizar por parte da CDL.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.12.017985-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
LUCINEIDE INACIA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
nos
autos no 4122-33.2015.811.0007 – Código 128071
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO FIBRA S/A. e outro que, com fulcro no art.206, § 3o, inciso V, do Código Civil, JULGOU EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do disposto no artigo 98, §§ 2o e 3a do atual Código de Processo Civil.

A parte apelante não se conforma com a r. sentença que julgou antecipadamente o feito, pronunciando a prescrição. Aduz que ingressou com ação de indenização por dano moral cujo fato causador fora a negativação sem prévia notificação da restrição junto ao cadastro de proteção ao crédito (SPC) em virtude de alegada emissão de cheque sem provisão de fundos pela recorrente, suposta correntista do Banco Apelado.

Assevera que a sentença reconheceu a prescrição com entendimento que a ciência do dano pela Apelante se deu em junho de 2012 (Num. 20015491 – Pág.1) e o ajuizamento da ação em 22 de julho de 2015 (Num. 20015470 – Pág.6).

Defende que, em observância ao disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição é quinquenal e tem início partir do conhecimento do dano pelo consumidor, ora Apelante, bem ainda, assinala quanto a aplicabilidade da Súmula 297 do STJ ao caso concreto, quanto a equiparação das instituições financeiras a figura do fornecedor estabelecido pelo CDC.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
actio nat
a, segundo a qual o dies a quo do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e da extensão de suas consequências.

Alega que o banco apelado deixou de acostar aos autos contrato com fito de comprovar a relação comercial debatida nos autos, ante a negativa de contratação pelo autor.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Num. 20015984 – Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise do recurso consiste em verificar o acerto ou não da sentença que, nos
autos no 4122-33.2015.811.0007 – Código 128071 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
LUCINEIDE INACIA DA SILVA

ora Apelante, em desfavor de
BANCO FIBRA S/A
e outro
que, com fulcro no art.206, §3o, inciso V, do Código Civil, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do NCPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em prol da parte autora.

Portanto, a questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge a saber se a relação jurídica objeto da presente se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, destaca –se que a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se a parte autora, ora apelante, no conceito de consumidor final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, envolvendo a lide discussão acerca de falha na prestação de serviços de se observar o prazo prescricional do art. 27 do CDC, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria’.

Nessa linha, veja-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. - Controvérsia acerca da prescrição da pretensão indenizatória originada de fraude praticada por gerente de instituição financeira contra seus clientes. - "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). - Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp no 1.391.627/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016.

Destaco, ainda, que a contagem do referido prazo prescricional deve

iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano.

Na hipótese em apreço, o documento Num.20015491 – Pág.1, trazido aos autos com a petição inicial, corrobora com a alegação da Autora/Apelante, que tomou conhecimento da inclusão de seus dados no rol de inadimplentes em 28 de junho de 2012, bem ainda, que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 22 de julho de 2015 (Num.20015470), evidentemente, portanto, que não há como contemplar o perecimento de seu direito em postular indenização por danos morais, tendo em vista a não fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, demonstrada que a demanda foi proposta no mês de julho de 2015, não há falar em prescrição da pretensão autoral, porque não decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 27 da legislação consumerista.

Assim, verificada a não ocorrência da prescrição quinquenal, impõe-se, a reforma da r. sentença que reconheceu a prescrição trienal.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Autor/Apelante, propôs a presente ação de danos morais advindos da negativação de seu nome pelo segundo Apelado CDL de Goiânia, em virtude de um cheque devolvido pelo Banco Fibra S/A, primeiro Apelado, qual afirma nunca ter sido correntista e que o cheque em questão tem origem fraudulenta, haja vista a inexistência de qualquer relação consumerista com o mesmo.

Destaco, como dito, que a pretensão autoral deve ser analisada sob a égide da Lei no 8.078/1990, porquanto caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos arts. 2o e 3o da citada lei, ainda que por força da figura do consumidor por extensão, indireto (art. 17), e ainda, consoante entendimento da Súmula n.297 do Superior Tribunal de Justiça.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastar o seu dever de indenizar.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa elidir a sua responsabilidade estão elencadas no § 3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

"§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Na espécie, é fato indubitável a anotação negativa do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme atesta documento de Num.20015491 – Pág.1.

Por outro lado, nega a parte autora, veementemente, qualquer relação jurídica com o banco Apelado cuja devolução de cheque sem provisão de fundos ocasionou o registro de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem ainda, nega que fora previamente notificada pela segunda Apelada acerca da inscrição em seu nome.

Uma vez que não há como impor ao consumidor o ônus de fazer prova negativa do direito, incumbia às rés demonstrarem a ocorrência das hipóteses previstas no § 3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro Apelado Banco Fibra S/A, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a relação jurídica entre as partes, limitando- se, na contestação, a afirmar que “não possui qualquer tipo de contrato firmado com a parte autora e “não foi localizado nenhum tipo de vínculo jurídico entre as partes”, Num. 20015953 – Pág.2.

Tenta se escusar o Banco réu, fugir da responsabilidade indenizatória, alegando não ter praticado qualquer ato ilícito e que o autor não comprovou o fato constitutivo do direito vindicado.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Extrai-se do conjunto fático-probatório produzido nos autos, a comprovada ocorrência de dano e responsabilidade da instituição financeira de indenizar, pois a mesma efetuou a inserção do nome da parte Autora nos órgãos de restrição ao crédito (Num.17466183 – Pág.1).

Dessa forma, não se tem dúvidas de que houve ilegalidade no ato do banco apelante/ré.

Como cediço, a simples comprovação da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é suficiente ao pedido de ressarcimento, pois perfeitamente possível presumir o abalo moral sofrido em face desse ato.

“A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento...” (REsp 332.943 - SP, DJU 17/02/2003).

E, como já está consolidado na jurisprudência, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito caracteriza dano moral puro, a dispensar prova. Confira-se:

"Consoante entendimento consolidado desta Corte Superior, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracterizam-se in ré pisa, isto é, são presumidos, prescindem de prova." (STJ - Agrega no Ag 1331626 - SP - Rel. Min. Vasco Della Agustina (Des. convocado do TJRS) - 3a TURMA - julgamento em 26/10/10, De 10/11/10).

O banco apelado não comprovou que o contrato foi validamente celebrado com a autora, ora apelante. Em que pesem suas alegações, portanto, a instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação do débito que originou a anotação negativa em nome da parte autora, ora apelante.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelado, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível ao banco apelado, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelado decorrente do contrato que originou o crédito cobrado.

Ora, dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em decorrência da sua incúria, eis que comprovou a licitude de eventual negócio jurídico entre as partes. Destarte, evidente a falha na prestação do serviço.

Destarte, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do quantum indenizatório.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, sopesadas todas as circunstâncias dos fatos ora examinados e em observância ao entendimento já externado em casos análogos, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) afigura-se suficiente para mitigar os efeitos dos danos causados ao autor, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões, editou a Súmula no 362, nos seguintes termos: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Quanto ao marco inicial de incidência dos juros de mora, computam-se referidos consectários legais a partir da data do evento danoso, conforme estabelece a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Lado outro, com relação ao segundo Apelado CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA -

CDL Goiânia, em sua contestação, arguiu, preliminarmente prescrição, e, no mérito, alegou o cumprimento da obrigação elencada no art. 43, §2a do CDC, pertinente ao envio de notificação prévia acerca da anotação negativa, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A matéria controvertida está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando definido que é ônus do arquivista notificar o suposto devedor previamente à restrição de crédito (Súmula 359), notificação esta que não precisa ser com aviso de recebimento (Súmula 404). Está definido, igualmente, que a falta de tal notificação prévia é suficiente para gerar dano moral, desde que não haja registro preexistente válido (Súmula 385).

Salienta-se que o fato de a correspondência ter sido remetida para endereço diverso ao indicado pela parte autora como sua residência não implica em responsabilização do órgão arquivista, uma vez ter enviado a correspondência ao endereço fornecido pelo credor associado, conforme se verifica pelos documentos acostados em Num. 20015950 – Pág.3/ 5 e Num.20015951 – Pág.1/4, quando da apresentação da contestação.

Nesse sentido, precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial representativo de controvérsia:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

- Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.

- A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor.

II- Julgamento do recurso representativo.

- A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ.

- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que \"a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.\" (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.

Súmula n.o 83/STJ.

Recurso especial improvido.

(REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO - INSCRIÇÃO DE FATURA COM VENCIMENTO POSTERIOR - ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CDL. Não existindo o débito por parte do consumidor requerente, que procedeu ao cancelamento do contrato anos antes da emissão de fatura que ensejou a negativação, ilegítima a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito após o referido pagamento, de modo que resta configurado o dano moral por ele suportado, o qual é presumido e decorre da própria negativação injusta, sendo, por conseguinte, plenamente cabível e oportuna a reparação pleiteada a tal título. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, o que evidencia a adequação do valor estabelecido em primeiro grau.
Restando comprovada a regular e prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, ausente o dever de indenizar por parte da CDL
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.12.017985-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

No caso concreto, a entidade mantenedora do cadastro restritivo de crédito se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação prévia do consumidor acerca do apontamento negativo de crédito referente à inscrição objeto da presente (Num.20015491 – Pág.1.

Desta maneira, restou atendida a formalidade e condição para a divulgação do registro nos termos do § 2o, art. 43 do CDC, e, portanto, ausente conduta que autorize o reconhecimento do dever de indenizar,
restando improcedente a pretensão deduzida com relação ao apelante CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA – CDL GOIÂNIA.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prejudicial de mérito de prescrição e condenar o Apelado Banco Fibra S/A à indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Em face do exposto, AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para JULGAR parcialmente procedente a Ação de Indenização proposta por LUCINEIDE INACIA DA SILVA em face do BANCO SIFRA S/A, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora no valor que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais)

a ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, em obediência às disposições contidas nas Súmulas n.o 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
condeno o Banco Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020